Tribunal: STJ
Processo: 1069599-63.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137595 - SP(2025/0502897-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMANUELA MARIA GEMIGNANI RAMIRES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS - SP121277
LUCIO RAIMUNDO HOFFMANN - SP309343
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
MARIA LUÍSA DE CARVALHO GALVAO - SP525381
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.

LEGITIMIDADE
DE
PARTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICIALIDADE.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação de óbice sumular em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9157c2b0-e29b-4bb3-863d-5a8d06ce0325

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137595 - SP(2025/0502897-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMANUELA MARIA GEMIGNANI RAMIRES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS - SP121277
LUCIO RAIMUNDO HOFFMANN - SP309343
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
MARIA LUÍSA DE CARVALHO GALVAO - SP525381
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.

LEGITIMIDADE
DE
PARTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICIALIDADE.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação de óbice sumular em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EMANUELA MARIA GEMIGNANI
RAMIRES contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Ação cominatória objetivando a autorização e custeio de procedimento
cirúrgico para tratamento da moléstia diagnosticada – Extinção, sem
resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto e reconhecimento da
ilegitimidade passiva da requerida Unimed Central Nacional – Justiça
gratuita – Concessão da benesse apenas para o ato de interposição –
Realização do procedimento cirúrgico pela autora, de forma particular,
durante o curso da ação – Impossibilidade de conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos – Necessidade de consentimento da parte
Documento eletrônico VDA54118450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:22
Código de Controle do Documento: d0381f5c-4a5d-4d44-97a1-fe5db976827c

requerida, uma vez realizada a citação – Expressa oposição – Inteligência do
II do Código de Processo Civil – Perda superveniente do objeto
art. 329,
verificada – Ilegitimidade passiva – Questão superada – Sentença mantida –
Recurso não provido." (e-STJ fl. 420).

No recurso especial, a parte recorrente alega que "(...) o acórdão recorrido
violou o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais
Pátrios, o qual admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em
qualquer fase do processo, e em razão de urgência médica, e ainda, reconhece a
legitimidade da Unimed de intercâmbio para integrar o polo passivo, juntamente com a
(e-STJ fl. 430).
Unimed de Origem."
Aponta afronta aos arts. 497 e 499 do Código de Processo Civil e 7o do
Código de Defesa do Consumidor.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e
à legitimidade passiva da Unimed, observa-se que as conclusões do Tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"(...)
Na espécie inconsistente o recurso, na medida em que a
pretensão de conversão da obrigação de fazer [autorização e custeio de
procedimento cirúrgico] em perdas e danos, após a autora
deliberadamente optar pela realização da cirurgia de forma
págs.
de fato
, conforme
particular,
285/286,
esbarra nos limites da lide
postulação inicial,
§ 2.o do Código de Processo Civil,
art. 322,
não se
mostrando possível o aditamento do pedido após a citação sem o
, que apresentou clara oposição, págs.
nos
consentimento do réu
305/315,
termos do
II do Código de Processo Civil.
art. 329,
De modo que, uma vez realizado o procedimento pela autora, não
mais subsiste a obrigação de fazer originariamente pleiteada, fator
conducente à perda superveniente do objeto e à extinção do feito sem
facultada a
resolução do mérito por falta de interesse de agir,
propositura de ação autônoma visando o ressarcimento dos valores
despendidos na via particular.
De resto, diante da perda do objeto principal, superada a
.
questão
preliminar
da
ilegitimidade
passiva "
(e-STJ
fls.
).
420/421-grifou-se

Nesse contexto, verifica-se não haver como afastar a incidência da
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
Súmula no 7/STJ,
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita.
Documento eletrônico VDA54118450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:22
Código de Controle do Documento: d0381f5c-4a5d-4d44-97a1-fe5db976827c

Ressalta-se, ainda, que a aplicação de óbice sumular em relação ao recurso
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ademais, extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou os fundamentos adotados pela Corte local, o que desafia o óbice
constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:22
Código de Controle do Documento: d0381f5c-4a5d-4d44-97a1-fe5db976827c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.137.595 / SP
Número Registro: 2025/0502897-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10695996320248260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMANUELA MARIA GEMIGNANI RAMIRES
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR MORAES DOS SANTOS - SP121277
LUCIO RAIMUNDO HOFFMANN - SP309343
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
MARIA LUÍSA DE CARVALHO GALVAO - SP525381
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:54
Código de Controle do Documento: 364ece9f-7d7f-40ca-99e6-2af73548a11c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:54
Código de Controle do Documento: 364ece9f-7d7f-40ca-99e6-2af73548a11c